Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO –FRAUDE– AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
1.1 É manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente da consumidora, alcançada mediante fraude, por meio do denominado “golpe do falso atendente” que possibilitou a utilização do aplicativo do banco e consumação de operação bancária ilícita. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, com aferição de eventual culpa da instituição financeira, do consumidor ou de terceiros, estão todas na órbita do exame de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos casados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
3. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade dos contratos de empréstimos realizados no valor de R$ 14.412,71, e o ressarcimento correspondente a operação de transferência (via Pix), no valor de R$ 999,00, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros. Requer ainda a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade das operações bancárias realizadas, condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 999,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, o que ensejou a interposição de recurso pela instituição financeira.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa, na verdade permitiu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
6. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para dar início à movimentação financeira fraudulenta, é certo que o golpe somente alcançou o êxito da contratação de empréstimo e transferência bancária em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância por meio do aplicativo do Banco.
7. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo e a realização de operações bancárias por aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio nesta plataforma. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
8. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações automatizadas de crédito, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe, e, também pela inobservância de outros procedimentos usualmente adotados de limitação de movimentações financeiras, por medida de segurança ou como prevenção e adequação ao perfil ou capacidade do consumidor para a obtenção do crédito. Essas circunstâncias corroboram o entendimento quanto a ocorrência de falha no sistema de segurança. Não basta a tecnologia, é necessário a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta.
9. Incontroverso o fato de que, em 21/09/2022, foram realizadas as transações bancárias já discriminadas na inicial, com imediata e oportuna contestação das transações junto ao banco, mas seus pedidos não foram atendidos.
10. A instituição financeira deve se sujeitar às regras e os procedimentos para viabilizar a devolução de valores nos casos de fundada suspeita de fraude pela instituição detentora da conta do usuário recebedor, por iniciativa própria ou por solicitação da instituição de relacionamento do usuário pagador. Com esse mecanismo o BC definiu como e quando as instituições podem bloquear os recursos, avaliar o caso suspeito de fraude e realizar a efetiva devolução, dando mais eficiência e celeridade ao processo, o que aumenta a possibilidade de o usuário reaver os fundos (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pergunta e respostas pix).
11. Nesse contexto, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor já que o banco-recorrente, ao deixar de disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária, deixando de acionar os mecanismo de prevenção das operações suspeitas de fraude, concorreu de modo determinante para a implementação cabal do dano, não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
12. Impõe-se, por essas razões, e com apoio no que dispõe a Súmula no 479, STJ, reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo e realização das operações bancárias foram determinantes para a consumação da fraude. Neste ponto a sentença não merece reparo.
13. Os danos morais decorrem da violação a intimidade, a vida privada, a honra ou aos demais atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). De modo que a situação vivenciada pela parte requerente, embora tenha lhe causado aborrecimentos e frustrações essas não alcançam altitude suficiente a caracterizar dano moral suscetível de indenização, mormente por não haver qualquer elemento de prova indicativo de que a autora fora exposta a uma situação vexatória, constrangedora, humilhante o suficiente a demonstrar dano psicológico ou grave ofensa aos atributos da personalidade.
14 RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a parcial reforma da sentença de modo a afastar a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos imateriais, mantido os demais termos da sentença.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.